Tribunal: TJSP
Processo: 2161934-40.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso - Neceessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263-SP – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso - Neceessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263-SP – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo de instrumento prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161934-40.2017.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
ISABEL FRUTUOSO STOCO VOLPATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161934-40.2017.8.26.0000 - Laranjal Paulista 2/4
AGRAVANTE: ISABEL FRUTUOSO STOCO VOLPATO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 133.756
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
suspensiva do trâmite do recurso - Neceessidade de filiação ao
IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação
executiva individual por todos os poupadores Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Suspensão
determinada no REsp 1.438.263-SP Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
Agravo de instrumento prejudicado, com determinação.
Trata-se de agravo interno tirado a suspensão do processo decretada com
fulcro na decisão do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Min. Raul Araújo, em
admissão ao Recurso Especial no 1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a reversão
da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
A preliminar de ilegitimidade ativa perdeu sua razão de ser, uma vez que
desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161934-40.2017.8.26.0000 - Laranjal Paulista 3/4
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela E.
Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que, igualmente, perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo de instrumento e, de ofício,
determino seja observado no juízo de origem o fato de não mais persistir a suspensão do
andamento do processo decorrente da decisão prolatada no recurso especial acima indicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161934-40.2017.8.26.0000 - Laranjal Paulista 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator